Tribunal: TJES
Processo: 5025352-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025352-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: ELBER MARTINS MENDONCA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
contra a sentença proferida em ID
20090103
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por ELBER MARTINS MENDONCA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR a requerida no pagamento ao autor de R$38.740,00, pelo prejuízo material, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; b) Julgar improcedente o pedido de dano moral, custas e honorários advocatícios.”

Irresignada, a recorrente pugna, em síntese, pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
20090103
que:

“[...]
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos materiais e morais, na qual o autor afirma ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré. Aduz que em 22/06/2019 foi submetido ao procedimento cirúrgico de ressecção transuretral de próstata, em razão de hiperplasia benigna de próstata. Alega ter apresentado recidiva, motivo pelo qual realizou diversos novos exames, bem como novo procedimento cirúrgico. Sustenta que a requerida recusou o reembolso dos gastos com o tratamento. Em virtude dos fatos, pleiteia pela condenação da ré no reembolso dos gastos decorrentes do tratamento, no total de R$39.340,00, bem como condenação por danos morais, custas e honorários advocatícios.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo que não se pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica presente, porquanto a requerida é entidade de autogestão, aplicando-se, assim, a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, o recorrente alega que o procedimento cirúrgico realizado pelo autor não possui cobertura pelo Rol da ANS, não havendo que se falar, consequentemente na obrigatoriedade de autorização e custeio pelos planos de saúde.

Entretanto, entendo que os argumentos da recorrente não merecem prosperar, pois ,além de o procedimento ter sido prescrito pelo médico, o rol da ANS é exemplificativo.

Nesse sentido, destaco excerto da r. sentença:

“Ainda que assim não fosse, não estaria a ré isenta de custear o tratamento, porquanto a listagem de procedimentos no rol da ANS é apenas uma referência, e não enumeração taxativa de tratamentos incluídos no plano. Além disso, as normas da resolução normativa não poderiam se sobrepor a Lei n° 9.656/98 e ao direito à saúde constitucionalmente prevista do segurado.

Não obstante o posicionamento do STJ adotado no REsp 1.733.013-PR, este precedente não vem sendo adotado por este juízo, tendo prevalecido o entendimento anteriormente adotado, qual seja de que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Destaca-se que esse entendimento também é dominante do TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR OS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA O TRATAMENTO MÉDICO DA BENEFICIÁRIA. DOENÇA COBERTA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO [...]

No caso dos autos, o procedimento estava devidamente indicado pelo médico assistente, conforme laudos acostados na Inicial, visto que permitiria o tratamento minimamente invasivo no paciente. Sequer provou a ré a existência de tratamento diverso que se mostrasse adequado e eficiente para fins de substituição do procedimento indicado pelo médico responsável por acompanhar o autor. Portanto, houve falha na prestação dos serviços, de modo que deveria a requerida ter autorizado e custeado o tratamento solicitado, já que a doença tem cobertura contratual, de modo que os tratamentos também terão.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)